Tribunal: TJES
Processo: 5000616-62.2024.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Não padronizado
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000616-62.2024.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SILVANA HELENA ZERBONE ARDISSON e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5000616-62.2024.8.08.0061

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: SILVANA HELENA ZERBONE ARDISSON

INTERESSADO: MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 15244878), complementada pela decisão em sede de Embargos de Declaração (ID 15245491), proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES. A referida sentença julgou procedente o pedido formulado por
SILVANA HELENA ZERBONE ARDISSON
, para condenar os entes públicos, de forma solidária, ao fornecimento contínuo do medicamento
CITRATO DE POTÁSSIO 1080mg
, na posologia de 1 (um) comprimido a cada 8 (oito) horas.

A decisão de primeiro grau fundamentou-se no preenchimento dos requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106, a saber: laudo médico circunstanciado, incapacidade financeira da autora e registro do fármaco na ANVISA.

O Estado do Espírito Santo opôs Embargos de Declaração (ID 15244880), alegando omissão quanto à análise dos Temas 6 e 1234 do Supremo Tribunal Federal e das Súmulas Vinculantes 60 e 61. Os embargos foram parcialmente acolhidos para sanar a omissão formal, integrando a menção aos referidos temas à fundamentação, contudo, sem alteração do mérito da decisão.

Inconformado, o ente estatal interpôs o presente Recurso Inominado (ID 15245497), sustentando, em síntese:

Preliminar de nulidade da sentença
, por violação ao Tema 6 do STF, ao ter se fundamentado exclusivamente em laudo médico particular, desconsiderado parecer técnico contrário do NatJus e por não ter realizado o controle de legalidade do ato de não incorporação do fármaco pela CONITEC.

No mérito, a reforma do julgado
, por ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos fixados no mesmo Tema 6 do STF, notadamente pela inexistência de ilegalidade no ato da Administração, pela existência de substituto terapêutico padronizado no SUS (
Bicarbonato de sódio
) e pela falta de comprovação de eficácia e segurança do medicamento pleiteado por meio de evidências científicas de alto nível.

A Recorrida apresentou Contrarrazões (ID 15245503), pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que sua necessidade está comprovada por laudos de médico vinculado ao próprio SUS, que houve requerimento e recusa administrativa, e que os entes públicos criam um ônus probatório diabólico ao exigirem um laudo mais detalhado do que aquele que seus próprios profissionais fornecem.

É o breve, mas necessário relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia cinge-se à obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS), à luz da jurisprudência vinculante de nossos Tribunais Superiores.

O direito à saúde, como é cediço, é um direito fundamental de todos e um dever do Estado, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal. No entanto, a efetivação desse direito através da via judicial, especialmente no que tange ao fornecimento de fármacos não padronizados, exige uma análise criteriosa e o cumprimento de parâmetros rigorosos, estabelecidos para equilibrar o direito individual com a sustentabilidade e a racionalidade das políticas públicas de saúde.

A matéria em tela é regida, de forma definitiva e vinculante, pelo decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471)
, cuja observância é imposta a todo o Poder Judiciário pela
Súmula Vinculante 61
.

A tese firmada estabelece que o Estado pode ser obrigado a fornecer medicamentos não incorporados, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

a) Comprovação de prévia negativa de fornecimento do fármaco na via administrativa;

b) Demonstração da ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela CONITEC, da ausência de pedido de incorporação ou da mora em sua apreciação;

c) Impossibilidade de substituição do fármaco pleiteado por outro constante das listas oficiais do SUS;

d) Comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia e segurança do fármaco, respaldada por evidências científicas de alto nível;

e) Imprescindibilidade clínica do tratamento, atestada em laudo médico fundamentado e circunstanciado;

f) Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento.

Passo, pois, à análise dedutiva e pormenorizada de cada um destes requisitos no caso concreto.

Os requisitos de
negativa administrativa (a)
e
incapacidade financeira (f)
mostram-se inequivocamente preenchidos. A recusa do fornecimento está documentada tanto na esfera municipal (ID 15244849) quanto na estadual, através do parecer técnico da Gerência Estadual de Assistência Farmacêutica (GEAF/CEFT) que indeferiu o pedido (ID 15245499, Anexo I). A hipossuficiência da autora, por sua vez, é evidenciada por sua condição de aposentada e por ser assistida por advogado dativo, sendo o custo mensal do tratamento (superior a R$ 160,00) incompatível com sua renda.

No que tange à
imprescindibilidade clínica do tratamento (e)
, as provas são robustas e alarmantes. A autora, com 57 anos, é portadora de
nefrolitíase de repetição secundária a hipocitratúria
(nível cronicamente baixo de citrato na urina), conforme laudos do médico nefrologista que a acompanha na rede pública (ID 15244859). Esta não é uma condição trivial; os exames de imagem revelam consequências graves e, possivelmente, irreversíveis. A cintilografia renal estática (ID 15244847) é conclusiva ao apontar um
"Rim direito de pequenas dimensões, com defeitos corticais e déficit moderado a severo da sua função tubular"
. Ou seja, a patologia já causou dano orgânico significativo, com a perda funcional parcial de um dos rins. O laudo médico justifica que o tratamento com Citrato de Potássio é essencial para evitar a progressão da lesão renal e a deterioração da qualidade de vida da paciente.

Adentro, agora, aos pontos mais controvertidos, levantados pelo Recorrente.

Quanto à
impossibilidade de substituição por alternativa do SUS (c)
, o Estado alega que o
Bicarbonato de sódio
seria um substituto viável. Tal alegação, contudo, não se sustenta diante de uma análise crítica dos próprios documentos juntados pela Administração. O parecer da GEAF/CEFT (ID 15245499, Anexo I) afirma, textualmente, que
"Não existe alternativa terapêutica padronizada no SUS para o tratamento da nefrolitíase"
. A posterior sugestão do Bicarbonato de Sódio, em outro trecho do mesmo ofício, é apresentada de forma genérica como um alcalinizante urinário, e não como um tratamento específico para a causa base da doença da autora, a
hipocitratúria
. O Citrato de Potássio atua repondo a substância em déficit, tratando a origem metabólica do problema. O bicarbonato, além de ser de administração injetável — o que seria desproporcional para um tratamento de uso contínuo —, não ataca a causa específica da doença. A prescrição do médico especialista, portanto, deve prevalecer sobre a sugestão genérica e contraditória do órgão administrativo.

No que se refere à
eficácia e segurança do fármaco (d)
, a argumentação do Estado de que não há "evidências científicas de alto nível" beira a retórica vazia. O medicamento
Citrato de Potássio
possui registro regular na ANVISA (nº 1011801280010), e sua indicação em bula, conforme informado pela própria SESA no processo administrativo (ID 15245499, Anexo I), inclui expressamente o tratamento de
"nefrolitíase por oxalato de cálcio com hipocitratúria de qualquer etiologia"
. O registro sanitário pela ANVISA, por si só, pressupõe a existência de estudos clínicos que atestam a segurança e a eficácia do produto para as indicações aprovadas. Exigir que a paciente, hipossuficiente e já com a saúde debilitada, produza meta-análises e ensaios clínicos randomizados para um fármaco já aprovado para sua exata condição é impor um ônus desproporcional e que inviabiliza o próprio acesso à justiça.

Por fim, analiso a suposta ausência de
ilegalidade na não incorporação pela CONITEC (b)
. O Recorrente afirma que a CONITEC não avaliou o fármaco e que não há ilegalidade nisso. De fato, a prova de uma ilegalidade comissiva da CONITEC é complexa. Contudo, o que se extrai dos autos é uma
omissão do Poder Público
em prover uma alternativa terapêutica eficaz para a patologia da autora. O Estado admite, por meio de seus órgãos técnicos, que não há tratamento padronizado para a nefrolitíase, mas se recusa a fornecer o único medicamento indicado pelo especialista da rede pública e aprovado pela ANVISA para a causa específica da doença. Essa lacuna na política pública, quando confrontada com um caso concreto de grave e progressivo dano à saúde, configura uma falha do Estado em seu dever constitucional. A intervenção judicial, neste cenário, não substitui o mérito administrativo de incorporar ou não uma tecnologia, mas sim garante o direito à vida e à saúde de uma cidadã que, de outra forma, estaria completamente desassistida.

Rejeito, por conseguinte, a
preliminar de nulidade
. A sentença não se baseou
unicamente
no laudo médico, mas ponderou o conjunto probatório, que é robusto e coerente. A existência de um parecer do NatJus — cuja juntada aos autos não é clara, mas que é mencionada pelo Recorrente — não vincula o magistrado, que possui livre convencimento motivado, especialmente quando há provas tão contundentes em sentido contrário, como o exame de imagem que atesta o dano renal severo.

Dessarte, a manutenção da sentença é medida que se impõe, não apenas como um ato de legalidade, em cumprimento aos requisitos do Tema 6 do STF, mas como um imperativo de justiça.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau, por seus próprios e por estes fundamentos.

Condeno o Recorrente, Estado do Espírito Santo, ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)